Tribunal: CARF
Processo: 10283.900155/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900155/2014-86
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-010.973 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Embargante
HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO NA
ANÁLISE
DE
DOCUMENTO.
CABIMENTO.
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
Constatada a existência de omissão, obscuridade e contradição em acórdão
exarado, caracterizada no fato de que o acórdão embargado deixou de se
debruçar sobre a ausência de exame por parte da DRJ dos documentos juntados
pela contribuinte no que tange à legitimidade do crédito objeto do pedido de
compensação, devem ser admitidos os embargos, de modo que o processo
retome a Unidade de Origem para o saneamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, com efeito infringentes, de modo que o
julgamento seja convertido em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 92/96) apresentados pela contribuinte
em face do v. acórdão no 3302-008.901, (fls. 77/84), de 29/07/2020, que rejeitou a proposta de
diligência oportunamente apresentada pela Embargante e que por isso, restou prejudicado seu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900155/2014-86
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900155/2014-86

direito creditório correspondente à COFINS, referente ao PER/DCOMP no
03069.83857.300713.1.3.04-4813 e consequentemente o indeferimento do pleito. Eis a ementa
do julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/01/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIAS.
NÃO APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA PELA PARTE QUE
ALEGA. ÔNUS PROBATÓRIO. REJEIÇÃO.
A solicitação de realização de diligências não exime a apresentação, pela parte que
alega o direito, dos elementos necessários à sua demonstração. As diligências podem ser
deferidas pela autoridade julgadora, quando esta vislumbrar situações não esclarecidas
no conjunto das provas trazidas ao autos e que demandem novos esclarecimentos por
parte do sujeito passivo ou da autoridade fiscal competente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/01/2009
CRÉDITO. COMPENSAÇÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E
LIQUIDEZ.
Homologa-se a compensação somente se comprovadas a certeza e a liquidez do direito
creditório pretendido.
Segundo a Embargante, há omissão, contradição e obscuridade, caracterizada pelo
fato de que o acórdão embargado deixou de debruçar sobre a ausência de exame por parte da
DRJ, dos documentos comprobatórios de seu direito creditório, juntados por mídia digital – CD
de dados que ficou sob a guarda do CAC/PROTOCOLO/E-PROCESSO da DRF/MANAUS,
impossibilitando que os mesmos fossem analisados.
Nos termos do despacho de fls. 100/105, os Embargos de Declaração foram
totalmente admitidos para sanar a falha apontada no acórdão embargado, quanto a necessidade
de se pronunciar adequadamente sobre a negativa da diligência anteriormente solicitada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
Os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e reunindo, ainda,
os demais requisitos de admissibilidade, entendo por conhece-los.
Passa-se diretamente à análise da omissão, contradição e obscuridade quanto ao
exame das provas relativa aos presentes autos, objetivamente apontada.
A embargante demonstra, de maneira clara e objetiva, a existência nos autos de
prova quanto ao direito alegado, que o acórdão embargado ignorou. Argumenta que a decisão foi
“completamente obscura a esse respeito, assim como omissa em relação ao argumento da
Recorrente de que seus documentos foram tempestivamente protocolados, no entanto, não foram
juntados aos autos pela própria Delegacia da Receita Federal de piso que atestou isso nos autos
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900155/2014-86

(valendo salientar que na época o protocolo foi realizado de forma física, e não digital), e
também contraditória em seus fundamentos”.
Defende a embargante que “a n. Redatora, em seu voto divergente, parece
desprezar completamente a referida certidão de fls. 27, a qual, como reverberado em Recurso
Voluntário, expressa que a Recorrente juntou toda a documentação comprobatória necessária à
comprovação de seu direito em CD de dados que ficou sob a guarda do CAC/PROTOCOLO/E-
PROCESSO da DRF/MANAUS, impossibilitando que fossem analisados pela DRJ”.
Constatado o erro material diante da omissão, por não ser investigado acerca da
certeza e liquidez dos créditos objeto do ressarcimento pleiteado, os presentes Embargos devem
ser admitidos, com efeitos infringentes, como será explicado abaixo.
A Embargante formalizou DCOMP no 03069.83857.300713.1.3.04-4813, para
utilização de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de COFINS apurado em
JAN/2009, representado por Darf recolhido em 22/02/2010, no montante original de R$
23.490,05, para quitação de CSLL apurada em JUL/2013.
O Despacho Decisório Eletrônico (fl. 35), homologou parcialmente a
compensação declarada, reconhecendo o valor de R$ 15.247,81, sob a fundamentação de que “a
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido,
insuficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”.
Em relação ao referido período foram realizados dois recolhimentos: o primeiro
no valor de R$ 135.376,19, efetuado em 25/02/2009, no prazo regulamentar; o segundo no valor
de R$ 23.490,05 em 22/02/2010 fora do prazo, sendo que o valor recolhido envolve a
contribuição, a multa de mora e os juros. A soma dos dois recolhimentos resulta num indébito de
R$ 29.867,02, que geraram dois pedidos de restituição/compensação.
Consta das telas do sistema da RFB disponíveis nos autos às fls. 48/ a
confirmação de tais pagamentos:

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900155/2014-86

No processo em discussão, o DD usou parte do crédito requerido para compensar
débito da COFINS relativo ao período 31/01/2009 que a contribuinte alega, desde a MI, não
existir. Para comprovar, anexou aos autos CD contendo a DACON e a DCTF transmitidos à
Receita e outros documentos que diz atestar o direito creditório pleiteado nos autos. Não anexou
os documentos (em papel), mas juntou CD, que foi arquivado na Delegacia (não juntado aos
autos, apesar do pedido expresso da contribuinte).
No Termo de Existência de Mídia Digital de fl. 27, informa que constam
acostados um CD, cujos conteúdos não foram digitalizados, os quais foram juntados pelo
CAC/PROTOCOLO/EPROCESSO. E, nos termos da precitada nota, referidas mídias ficarão
sob guarda deste CAC/PROTOCOLO/E-PROCESSO para eventual consulta.
A Delegacia de Julgamento alega a existência de um débito, alusivo ao período de
apuração relativo à geração do indébito reclamado e o usou para compensar parte do direito
creditório. Oportuna a transcrição de parte do voto nesse sentido:
Muito embora alegue que o primeiro recolhimento (realizado em 25/02/2009) teria sido
mais que suficiente à liquidação da Cofins do PA Janeiro/2009 e que, por isso, teria
direito de compensar integralmente o valor relativo ao segundo recolhimento, a
Recorrente deixou de mencionar que esse primeiro recolhimento fora, também, utilizado
da seguinte forma:
a) Pedido de restituição, consubstanciado no PER no 14895.75372.300713.1.2.04-6201,
transmitido em data anterior à última DCTF apresentada (veja-se extrato de fl. 50).
b) Compensação mediante DCOMP no 15164.47962.300713.1.3.04-8560, a qual se
encontra homologada integralmente (fl. 56).
Logo, resta evidente que a liquidação integral do débito referente ao PA Janeiro/2009,
declarado em DCTF, demandou a utilização de parte do crédito reivindicado na Dcomp
no 03069.83857.300713.1.3.04-4813, implicando, à obviedade, em sua homologação
parcial.
Com relação a tais PER/DCOMP’s consta das telas do sistema, colacionada às fls.
50 e 56:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900155/2014-86

Em contrapartida ao que foi dito pela decisão a quo, consta dos autos a DACON
de no 100.2009.2013.1850443387, do período de JAN/2009, o valor devido no mês a título de
COFINS, retificada em 05/12/2013, a quantia de R$ 128.999,22 (fl.46), não existindo saldo a
pagar naquele período.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900155/2014-86

O documento juntado aos autos pela Receita registra a mesma informação (fl.53),
ou seja de que existem dois pagamentos no período de abril/2009, conforme alegado na MI, o
primeiro efetuado em 30/01/2009 no valor de R$135.376,19 e o segundo efetuado em
22/02/2010 no total de R$ 23.490,05, considerando a multa de mora e os juros, num total de R$
158.866,02. Outro dado importante neste documento registrado pela Receita é o valor devido no
mês de R$ 128.999,22, restando evidente que a contribuinte efetuou um pagamento a maior de
R$ 29.867,02.

Em seu recurso voluntário a ora Embargante, informou em relação ao pagamento
indevido/a maior deste período (ABR/2009), transmitiu “o pedido de restituição PER no.
24476.99177.300713.1.2.04-3182, no valor de R$ 23.490,05, o qual não foi vinculado a
nenhuma compensação, sendo certo, porém, que o valor da restituição deste pedido seria
integralmente utilizado para compensação de CSLL apurado em junho/2013, através da
DCOMP no. 03069.83857.300713.1.3.04-4813, objeto do presente despacho decisório”.
Esclarece: “Contudo, como pode ser observado na DCOMP no.
03069.83857.300713.1.3.04-4813,
nela
não
foi
vinculado
o
PER
no.
24476.99177.300713.1.2.04-3182, pois o programa de geração de PER/DCOMP não permite
vincular nenhum pedido feito no período inferior a 5 (cinco) anos no caso de pagamento
indevido/maior. Assim, no que se refere ao pedido de restituição no.
24476.99177.300713.1.2.04-3182 não há nenhum valor a ser efetivamente restituído no valor
original de R$ 23.490,05, uma vez que esse valor foi utilizado na compensação no.
03069.83857.300713.1.3.04-4813, sendo imperioso apenas que a RFB faça as devidas
vinculações entre o PER e a DCOMP”.
Afirma, ainda, que da quantia de R$ 29.867,02, além da declaração de
compensação de R$ 23.490,05, objeto dos autos, ela também transmitiu o pedido de restituição
PER no. 14895.75372.300713.1.2.04-6201, em relação ao saldo no valor de R$ 6.376,97, o qual
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900155/2014-86

foi integralmente utilizado para compensação de CSLL apurado em junho/2013, através da
DCOMP no 15164.47962.300713.1.3.04-8560, que conforme informação acima, foi homologada
integralmente, restando um saldo de R$ 23.490,05, exatamente o crédito pleiteado nos autos.
Portanto, da análise do segundo PER vinculado a segunda DCOMP juntada aos
autos e mencionada pela decisão a quo, ainda subsistiria o crédito vindicado no caso ora em
julgamento.
Ademais, não parece plausível que em 04/03/2014, data da prolação do DD, ainda
estivesse em aberto um débito, alusivo à contribuição, declarado em abril de 2009, sem inscrição
em dívida ativa e sem o ajuizamento da execução fiscal. Também não é plausível que tal valor
seja exigido pela Receita sem qualquer acréscimo de juros e de multa (moratória, ou não).
A contribuinte alegou e procurou comprovar sua alegação com a juntada de
documentos que foram anexados à petição da MI sob a forma de disquete. Só que na
digitalização do processo, não foram digitalizados os documentos invocados, conforme conta da
certidão de fl. 27.
Em face de tudo que consta dos autos e diante da fragilidade dos argumentos
colocados pela decisão de primeira instância, a meu ver, existem fortes indícios do indébito
alegado, o que pode ser comprovado através do documentos constantes do CD apresentado pela
contribuinte já na Manifestação de Inconformidade.
Voto, portanto, por acolher inteiramente os Embargos Declaratórios com efeito
infringentes, de modo que o julgamento seja convertido em diligência para que a Unidade de
Origem tome as seguintes providências:
(i)
Analise o direito creditório (existência, certeza e liquidez) atinente à
COFINS, objeto da DCOMP no 03069.83857.300713.1.3.04-4813,
levando em consideração os documentos juntados com a Manifestação de
Inconformidade que ficaram retidos no CAC/PROTOCOLO da
DRF/MANAUS e informações que se mostrarem necessárias.
(ii)
Dar ciência à Embargante desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no parágrafo único do art. 35 do
Decreto no. 7.574/11.
Após os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900155/2014-86

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital